Tribunal: TCU
Processo: 037.683/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2005/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3267/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo, para fins de quantificação do débito e citação dos responsáveis, em razão de superfaturamento identificado nos Contratos 54/2001 e 259/2001, celebrados entre o Governo do Estado de Tocantins e as empresas EIT Empresa Industrial Técnica S/A e Ecoplan Engenharia Ltda., respectivamente. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente dado o interregno verificado entre a instrução de peça 18, com data de 14/02/2013, e o impulso processual seguinte, relativo à instrução de peça 44 datada em 27/11/2019, porém somente acostada aos presentes autos em 8/1/2020. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem, além de reconhecer a ocorrência de prescrição, arquivar os autos. Considerando que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Considerando não ser necessário prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, dada a ocorrência de resolução de mérito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo e dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.683/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.625/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.119/2009-2 (MONITORAMENTO); Processo 013.717/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adelmo Vendramini Campos (XXX.965.321-XX); Anizio Costa Pedreira (XXX.731.381-XX); Ecoplan Engenharia Ltda (92.930.643/0001-52); Eit - Empresa Industrial Técnica S/a (08.402.620/0009-16); Jose Edimar Brito Miranda (XXX.030.161-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura do Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Tales Schmidke Barbosa (75368/OAB-RS) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Renata Carvalho Freire (27.057/OAB-CE), Lidia Maria Fernandes Loureiro (28.044/OAB-CE) e outros, representando Eit - Empresa Industrial Técnica S/a; Gilsimar Cursino Beckman (5.512/OAB-TO), representando Adelmo Vendramini Campos; Sara Rodrigues Gouvêa Barros Pignaton (6158/OAB-TO), representando Anizio Costa Pedreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.